Tribunal: TJSP
Processo: 1072649-39.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade - Ocorrência – Limitação de descontos – Crédito consignado em folha de pagamento de servidor público estadual – Observação à margem consignável de 35% – Art. 2o, Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado pelo Decreto Estadual no 61.750/2015 – EMBARGOS ACOLHIDOS.